Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. USO DE UMA NA TERCEIRA FASE E AS DEMAIS NA PRIMEIRA. PRIMEIRA FASE REVISADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. Conforme jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial ostenta especial relevo, pois geralmente perpetrados na clandestinidade.
3. Existindo mais de uma majorante, admite-se que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base, no quesito circunstâncias do crime, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase.
4. Recurso da acusação conhecido e provido. Recurso da defesa conhecido e desprovido.